Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707368-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Paulo Henrique Soares em face da r. decisão (ID 59946107 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que propôs em desfavor da Companhia Energética de Brasília – CEB, Distribuição S/A, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque o demandante motiva o religamento do fornecimento de energia elétrica ao fato de ter pago as últimas 3 contas para fins de se valer do disposto no § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, todavia o pagamento se deu em momento posterior ao corte, o que inclusive admitido pela parte na peça de ingresso. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias. III - O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte, não ilide a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159410, 07198292720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” Informa o Agravante que reside na Quadra 19, Lote 34, Casa 03, Setor Leste, Gama/DF, CEP: 72.460.190, junto com a companheira e dois filhos e que, em razão de estar desempregado há longo tempo, não conseguiu se manter adimplente em relação às contas de energia elétrica. Sustenta que, por esse motivo, há duas semanas a Agravada suspendeu o fornecimento de energia. Destaca que, “com muito esforço, logrou êxito em efetuar o pagamento das três últimas parcelas”, razão pela qual não se justifica a manutenção do corte de energia. Assevera que a situação dele e de sua família se agravou com a pandemia COVID 19, eis que, além de terem que permanecer em casa, a situação prejudica a realização dos trabalhos esporádicos que vinha fazendo para perceber algum dinheiro. Pede seja concedida a a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos documentos juntados aos autos de origem, verifico que, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Agravante adimpliu as contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 (ID 54691056), sendo que o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. A despeito da controvérsia sobre a matéria, há precedentes desta Eg. Corte que admitem o restabelecimento do serviço após pagar as parcelas mais recentes, mesmo depois da interrupção do serviço. Nesse sentido, os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. DECRETO 26.590/2006 E RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. . IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. 1. A Lei no 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos, autoriza a interrupção de fornecimento do serviço, in casu água, quando houver inadimplência do consumidor, desde que haja prévio aviso, conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do art. 6o do citado Diploma legal. 2. Não obstante a autorização legal para a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, o parágrafo 5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário após decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. 3. Nesse contexto, considerando que a autora realizou o pagamento das faturas em aberto mais recentes (referentes aos meses de 05/2017, 06/2017, 07/2017 e 08/2017, no dia 13.10.2017) e que os débitos em aberto restantes na data da suspensão do fornecimento excedem a 120 (cento e vinte) dias, nos termos do §5o, acima transcrito, a suspensão do fornecimento do serviço de água passou a ser indevida, infringindo o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A suspensão no fornecimento de água somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa aos três últimos meses de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese em que os débitos se referem a meses pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas não pagas e de seus consectários legais, consoante jurisprudência mansa e pacífica dos nossos Tribunais. 5. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1114435, 07119037220178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora seja inconteste o direito da empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. Destarte, considerando a natureza essencial do serviço, entendo razoável que não se condicione o retorno do fornecimento à satisfação integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança. Acrescento que a d. 17a Vara Cível de Brasília/DF, em 24/03/2020, em sede da Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública, deferiu antecipação de tutela nos seguintes termos: “Do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada, para o fim de determinar à requerida que se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social, determinando-lhe ainda que restabeleça o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, no prazo de dez dias a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor comprovadamente afetado.“ (ACP 0709073-82.2020.8.07.0001, 17a Vara Cível de Brasília/DF, ID 60102327 – grifou-se) Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, reconheço caracterizado em razão de o Agravante e sua família estarem privados de energia elétrica durante a vigência das medidas governamentais que determinam o isolamento social, de modo a evitar a disseminação da pandemia do COVID 2019. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência do Agravante (Quadra 19, Lote 34, Casa 03, Setor Leste, Gama/DF, CEP: 72.460.190). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator